Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. GENITOR DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DE AMBAS AS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo padrasto, implica bis in idem.
4. Deve ser afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, h, do CP (ter o agente cometido o crime contra criança), sob pena de bis in idem, porquanto o crime de estupro de vulnerável engloba em seu tipo penal a qualidade da vítima ser menor de 14 anos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.